Tribunal: TJBA
Processo: 0502998-21.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502998-21.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUVENAL VIEIRA COUTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. VÍTIMA QUE LOCALIZOU O APARELHO FURTADO EM PODER DO ACUSADO MEDIANTE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESACOMPANHADA DE QUALQUERE ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO NA SENTENÇA. PLEITO NÃO CONHECIDO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0502998-21.2018.8.05.0103, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura, como Apelante JUVENAL VIEIRA COUTO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora